Tribunal: TJMT
Processo: 1006643-03.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006643-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE - CPF: 058.400.811-24 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), MARLENE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.660.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA THAIS FERREIRA SILVA - CPF: 049.991.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 906.240.761-72 (VÍTIMA), JONATHAN MOISES RODRIGUES LEITE - CPF: 058.400.641-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado de inopino e com emprego de arma de fogo contra vítima desarmada, em via pública e nas proximidades de outras pessoas, inclusive crianças, seguido de imediata fuga do
locus delicti
; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo suficientes para elidi-la os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006643-03.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. JONATAS PEIXOTO LOPES

PACIENTE:

JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1006424-81.2025.8.11.0002 (PJe), à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput,
do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso em
24/02/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com a prática do crime supramencionado, o qual teria ocorrido em
20/02/2025
, no Município de Várzea Grande/MT. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
indeferiu

o pedido de liberdade provisória
formulado em prol do paciente.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos
do claustro cautelar, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que argumenta ainda se tratar de decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, os quais, na intelecção do signatário desta ordem, lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
, sendo suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 272661894 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
272773898), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 273491888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 277399359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1006424-81.2025.8.11.0002, se deferiu a representação pela
prisão preventiva
de
JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE
, à conta de seu possível envolvimento com o crime de
homicídio qualificado
praticado contra a vítima
Ezequiel Vieira do Nascimento
, ocorrido em
20/02/2025
.

Decretada a prisão preventiva de
JACKSON
em
24/02/2025
, foi comunicado o cumprimento do correspondente mandado na mesma data, nas dependências da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa desta Capital. Pleiteada a concessão de liberdade provisória, o requerimento ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
JACKSON
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, e do
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes. A denúncia foi
recebida
em
12/03/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data incerta, porém, até o dia 20 de fevereiro de 2025, na Avenida Filinto Muller, n. 12, Quadra 50, Lote 12, Bairro São Mateus, bem como na Rua Andrade Murici, Bairro São Mateus, no Município de Várzea Grande/MT, o paciente
portou arma de fogo municiada
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o
parquet
, nessas circunstâncias,
JACKSON
, além de manter sob sua guarda, trouxe consigo uma arma de fogo ainda não apreendida e, por isso, não identificada, sem possuir, contudo, autorização para o porte; empregando-a, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida, o qual teria ocorrido
no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30, em frente à residência situada na Rua Andrade Murici, no Bairro São Mateus, no Município de Várzea Grande/MT, quando o paciente, agindo com
animus necandi
, por suposta
motivação torpe
, mediante emprego de meio que resultou em
perigo comum
e servindo-se, em tese, de recurso que
dificultou a defesa do ofendido
,
matou

Ezequiel Vieira do Nascimento
, após o que, ainda armado, empreendeu fuga do local.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, em tais circunstâncias, o paciente se dirigiu à casa da vítima, com quem passou a discutir, vindo, em seguida, a sacar a arma de fogo que trazia consigo para efetuar contra
Ezequiel
os disparos que lhe provocaram ferimentos mortais, cuidando-se, em tese,
de crime cometido por motivação torpe consistente em
vingança
, pois o paciente teria matado a vítima em razão de entrevero mantido previamente entre
Ezequiel
e o irmão de
JACKSON
; além disso, o crime teria resultado em
perigo comum
, pois os disparos de arma de fogo supostamente se deram em meio a via pública de área habitada, causando
risco concreto de atingir outras pessoas, inclusive crianças, que estariam presentes no local
. Por fim, argumenta o órgão acusador que o crime possivelmente fora cometido mediante recurso que
dificultou a defesa do ofendido
, consistente em ação perpetrada mediante
surpresa
, sem possibilitar à vítima
desarmada
qualquer chance de esboçar reação.

Como exposto, decretada a
prisão preventiva
do paciente em razão de seu possível envolvimento com os fatos narrados, ressaiu
indeferido
o pedido pela revogação do ergástulo; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
homicídio triplamente qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.55338; os relatórios elaborados ao longo das investigações; as imagens e os vídeos que registraram o cometimento do delito; os depoimentos colhidos na fase inquisitiva; e o próprio interrogatório do paciente que, à d. autoridade policial,
confessou parcialmente os fatos
, apresentando-os em contexto de
legítima defesa
(ID 185837133 – Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002).

Ressai da prova pré-constituída que o crime teria sido motivado em razão de
ciúmes
da vítima
Ezequiel
que acreditava, à época, que sua esposa
Noemi
estaria tendo um caso com
Manoel
, pai de
JACKSON
e de
Jonathan
, este último, casado com
Sara
, filho de
Ezequiel
e
Noemi
.

No dia dos fatos, após entrevero anterior envolvendo
Jonathan
,
Sara
,
Noemi
e
Ezequiel
, em que este último acusara a esposa de manter um relacionamento extraconjugal com
Manoel
, pai de
Jonathan
e sogro de
Sara
, tendo, conforme os relatos colhidos na fase inquisitiva, incorrido em ameaças de violência,
JACKSON
, mais tarde, dirigiu-se até a residência de
Ezequiel
, onde tiveram uma discussão calorosa, em meio à qual o paciente efetuou ao menos
três disparos de arma de fogo contra a vítima
,

vindo a se evadir em seguida.

Ao que se vê da compilação de relatos disponível no ID 185837316 – Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002, e
m seus depoimentos,
Jonathan
,

Sara
e
Manoel
, que haviam se dirigido ao local no mesmo carro que o paciente, mas permaneceram no interior do automóvel ao longo do desenrolar dos fatos, foram
unânimes
ao asseverar que
desconheciam que o paciente estivesse armado
, e que o intento de todos ao ir à casa de
Ezequiel
era tão somente
conversar sobre as acusações feitas por ele
,

Por sua vez,
Noemi
, viúva da vítima, ao ser ouvida extrajudicialmente, relatou que
Ezequiel
era muito ciumento e que, na data, sua filha
Sara
estava com medo de que o pai pudesse fazer algo contra a mãe, razão pela qual, mais tarde,
JACKSON
,
Jonathan
,

Sara
e
Manoel
se dirigiram à residência do casal para “
colocar em pratos limpos
” a situação, oportunidade em que, consoante relatado pela informante,
in verbis
:

“
Noemi
: Eu vi eles tipo discutindo, tendo uma conversa e foram se aproximando. Eu imaginei que eles iam se atracar. No final não foi isso que aconteceu. Eu acho que
quando eles partiram para cima, o Uri [JACKSON] sacou a arma e atirou nele
. Uma pura covardia eu acho que foi. Porque se foi para conversar, por quê?

Autoridade policial
: O seu Ezequiel fez alguma menção de agredir o...

Noemi
: Não.
Não, não teve nem porrada, nada
.

Autoridade policial: Nada?

Noemi
:
Nada
.

[...]

Autoridade policial
: Em que momento
o Jonathan desce do carro
?

Noemi
:
Quando ele ouviu os tiros, porque até então era só para apaziguar a situação, não era para ter havido isso
.

Autoridade policial
: Ele desce então depois dos disparos?

Noemi
: Sim, porque
a gente jamais imaginava que o Jackson ia fazer isso, porque era amigo
.

[...]

Autoridade policial
:
Ele [Ezequiel] portava algum objeto na mão?

Noemi
: [...] na hora do disparo que eu fui socorrer ele pra reagir, pra gente poder prestar socorro para ele,
a única coisa que ele tinha no bolso era uma chave de fenda pequenininha que ele trabalhava com ela
.

Autoridade policial
: Uma chave de fenda no bolso?

Noemi
: Sim, no bolso.
Nem do bolso não saiu
”.

(ID 185836880 – Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002). — Destaquei.

A testemunha
Fernanda
, vizinha de
Ezequiel
e
Noemi
, também presenciou os fatos e relatou que, na data,
Ezequiel
não estava armado, tendo, inclusive, dito isso a
JACKSON
em meio à discussão de ambos. Conforme a testemunha,
in verbis
:

“
Fernanda
: [...] o Ezequiel, como eu já conhecia ele há bastante tempo,
ele tem um hábito de ficar levantando short assim
, entendeu? Fazia assim.
Ele falou assim: ‘ué, você veio aqui na minha casa armado, eu não tô armado’.

Autoridade policial
: E não sacou o objeto?

Fernanda
: Não,
ele foi mostrar que ele não estava armado
.
Ele falou, ‘ó, eu não tô armado, você tá armado? eu não tô armado’
. Aí aconteceu e ele foi se defender assim [...]
”.

(ID 185837307– Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
,
a princípio
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, bem como por
conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Em sede de investigação,
foram reveladas as imagens do momento do fato, onde o representado JACKSON chega já armado no local apontado e realiza os disparos contra a vítima
(id. 184987474).

Imagens das câmeras de segurança de outro vizinho confirmaram a dinâmica dos fatos, mostrando a chegada do veículo, a discussão, os disparos e a fuga do representado
– Relatório Policial Preliminar Num. 184987464 e gravações sob o Num. 184987474.

O perigo que a liberdade do representado JACKSON representa para a sociedade é evidente
, dado o
caráter violento do crime
e a
possibilidade de novos conflitos familiares que possam resultar em mais violência
. Quando a tranquilidade dos bens jurídicos tutelados pelo Estado se vê ameaçada,
faz-se coerente a aplicação de tal medida a fim de evitar que o agente, solto, volte a delinquir em igual ou maior proporção, prevenindo o meio social.

Não se olvide, conforme salientado alhures, que
a ordem pública foi severamente abalada pela gravidade desses crimes, devendo ser preservada.

[...] Assim,
a prisão processual do representado JACKSON se mostra imprescindível para garantia da ordem pública
, objetivando acautelar a credibilidade da Justiça
em razão da gravidade e
modus operandi
com que o crime descrito na denúncia foi praticado e a repercussão que o delito causou no seio social
, fato este, como já dito, público e notório na Comarca.

[...] Dessa forma,
a despeito da eventual primariedade técnica, a decretação da prisão cautelar é medida que se impõe
, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Mas não é só
. Além da gravidade concreta dos fatos, já exaustivamente demonstrada,
há elementos de prova que indicam que o representado JACKSON fugiu logo após a prática do crime, o que faz denotar o intuito de furtar-se aos efeitos do processo e de eventual condenação
. Tais fatos, por si só, justificam a segregação cautelar do representado JACKSON, também sob os fundamentos da
garantia de aplicação da lei penal
e da
conveniência da instrução processual
”.

(Decisão de ID 185172991 – autos n. 1006424-81.2025.8.11.0002). — Destaquei.

Após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em vista do petitório defensivo pela
revogação da custódia
, o d. juízo
a quo
considerou que, conquanto aparentemente a prisão não mais se justificasse para

a
conveniência da instrução processual
e para a
garantia da aplicação da lei penal
, notadamente em vista da
apresentação espontânea do paciente na Delegacia de Polícia
e o
regular cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor
, ainda assim
subsistiria a necessidade de se garantir a ordem pública
, consoante se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] para a revogação da medida excepcional é preciso que o motivo que a ditou já não subsista.

Dadas
as

circunstâncias em que o representado foi preso
, ou seja, nas dependências da Delegacia de Polícia, e diante da
documentação anexada ao requerimento de revogação formulado pela i. defesa técnica
,
é possível visualizar que não mais se justificaria a prisão para conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal
.

Embora tenha empreendido fuga logo após a prática delitiva,
o comparecimento espontâneo à autoridade policial e os documentos apresentados indicam, ao menos em princípio, intenção de colaborar com a instrução processual, revelando ainda raízes no distrito da culpa
.

Entretanto,
o terceiro fundamento utilizado para a decretação da prisão preventiva, isto é, a garantia da ordem pública, não desapareceu
, inexistindo, sob esse aspecto, qualquer fato novo posterior à mencionada decisão que justifique a revogação do decreto preventivo.

Como mencionado na decisão que decretou a prisão,
a gravidade concreta do delito é patente, pelo modo de agir, devendo ser levado em consideração ainda o fato de que o delito foi praticado em local com a presença de diversas outras pessoas, inclusive crianças, que por muito pouco não foram atingidas pelos disparos efetuados
. Há indícios de que
o representado se apresentou no local do delito com prévia disposição de sua prática, dado o fato de que já estava armado quando lá chegou
. Deve-se notar ainda que
foi o representado que procurou a vítima, denotando, assim, ao menos em princípio, que o representado revela tendência de se utilizar de meios próprios e violentos para resolver pendências
. Sua permanência em liberdade, portanto, indica
real probabilidade de que possa vir a praticar outros graves delitos
. Ademais,
a repercussão e o clamor social também se evidenciam, devendo, portanto, a custódia ser mantida, conforme os fundamentos da decisão que a decretou
.

Por outro lado, como já exaustivamente explanado na decisão objeto do presente pedido,
eventual primariedade, bons antecedentes, a alegada residência fixa e ocupação lícita do requerente, não afastam, por si só, a possibilidade da decretação da prisão preventiva
(STJ: RHC 8.319-SP, 6ª T., rel. Fernando Gonçalves, 20.04.1999, v. u., DJ 24.05.1999). E, a contrario sensu,
não autorizam, por si só, a sua revogação
.

Os demais questionamentos de ordem jurídico-constitucional alinhavados pelo representado já foram objeto de apreciação na própria decisão que decretou a prisão preventiva,
não existindo nada que este Juízo necessite a acrescentar ou a alterar nesta quadra procedimental.

Por fim, pelos próprios fundamentos desta e da decisão que decretou a prisão,
as medidas cautelares sugeridas pela i. defesa não são suficientes e adequadas ao caso concreto
. No ponto, consigno que
não há que se falar na adequação da situação do representado à hipótese prevista no art. 318, III, do CPP
, tendo em vista que não há nenhuma evidência de que seja sua presença imprescindível aos cuidados da menor. Ao revés,
os documentos indicam que a menor está devidamente acompanhada pela genitora, não existindo prova de vulnerabilidade decorrente desse fato
. Dessa forma,
a manutenção prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública
.

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do representado JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE
”.

(Decisão de ID 272661888 – Págs. 32-33. — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
homicídio triplamente qualificado
[por
motivo torpe
; por meio de que resultou
perigo comum
; e com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido perpetrado pelo paciente à conta de
prévio desentendimento
envolvendo o ciúme da vítima em relação à sua esposa
Noemi
, que estaria, conforme as acusações de
Ezequiel,
mantendo um relacionamento extraconjugal com o pai de
JACKSON
, razões pelas quais
Sara
,
Jonathan
,
Manoel
e o paciente se dirigiram até a casa da vítima no intento declarado de
conversar sobre tais acusações
, oportunidade em que foram todos
s
urpreendidos pelo fato de que JACKSON se encontrava armado
e que, nessas condições, conquanto a testemunha
Fernanda
tenha relatado que, em meio à discussão,
Ezequiel
chegara a dizer a JACKSON que não portava qualquer armamento,
ainda assim o paciente,
de inopino
,
e na presença de terceiros, inclusive crianças
,
efetuou ao menos três disparos contra a vítima
, vindo a imediatamente
empreender fuga do local
, enquanto
Noemi
,
Fernanda
e o marido desta última socorriam
Ezequiel
.

Assinalo, por clareza, que se cuida de
dinâmica delitiva
que encontra amparo nos
depoimentos colhidos na fase inquisitiva
, tendo sido ainda registrada em
arquivos de vídeo
obtidos das câmeras de segurança situadas no entorno do
locus delict
, os quais foram carreados aos autos da Ação Penal n. 1007547-17.2025.8.11.0002 sob os IDs 185836507, 185836506 e 185836505.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse cenário, em consonância com a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
e em conformidade com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, deve-se reconhecer a existência de gravidade concreta apta a recomendar a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública, e como sabido,
satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JACKSON MATHEUS RODRIGUES LEITE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025